Tribunal: TJDFT
Processo: 0714332-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COTISTA. FASE DE PREENCHIMENTO DE VAGAS. INCLUSÃO EM LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA LISTA DE COTISTAS. OBSERVÂNCIA DA LEI No 12.990/2014. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório. Recurso não conhecido no particular.
2. A Lei n. 12.990/2014, em seus artigos 1o e 3o, determina que, apesar de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos serem destinadas aos negros, estes concorrerão concomitantemente em duas listagens: na lista de classificados da ampla concorrência, e na listagem de classificados cotistas negros. 2.1. Os candidatos negros que forem aprovados dentro do quantitativo de vagas destinadas à ampla concorrência não serão computados para fins de preenchimento das vagas reservadas, isto é, constarão apenas da lista final de aprovados para a ampla concorrência e serão excluídos da lista final de aprovados para as vagas destinadas aos negros. Precedentes.
3. A previsão de exclusão do candidato cotista no caso de aprovação no número de vagas da ampla concorrência faz com que seja possível ter um maior número de candidatos negros beneficiados pela política de ação afirmativa, pois possibilita a inclusão do cotista na ampla concorrência, com inclusão de outro na lista dos cotistas.
4. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão, improvida.